Tribunal: TJBA
Processo: 8043714-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043714-19.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SIMIRELE SILVA RIBEIRO Advogado(s): MARVIO BRITO GUIMARÃES, GABRIEL SANTANA PEREIRA registrado(a) civilmente como GABRIEL SANTANA PEREIRA, MENANDRO MENDES FORTUNATO AGRAVADO: RENATA GLICY MENDES Advogado(s): FABIANA RODRIGUES ROCHA, MARCELO PESSOA SANTOS, EUGÊNIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA, SUCESSÕES E SOCIETÁRIO. INVENTÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL. ACERVO HEREDITÁRIO. COMUNICABILIDADE DE COTAS SOCIAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simirele Silva Ribeiro contra decisão interlocutória que, no processo de inventário do falecido Alexandre Costa Ribeiro, reconheceu a existência de união estável entre ele e Renata Glicy Mendes desde 2002, delimitou o acervo hereditário a 10% das cotas da empresa Agropecuária Sossego LTDA-ME, consideradas válidas as alterações societárias realizadas em vida, e assegurou à inventariante o direito de concorrência com os descendentes, sob regime de comunhão parcial de bens. A agravante sustenta que todo o patrimônio adquirido na constância da união estável deveria integrar o espólio, requerendo efeito suspensivo, produção de provas, nova avaliação do valor da causa, reconhecimento da data inicial da união e reavaliação da gratuidade processual. II. Questão em discussão 2. Discute-se a extensão da comunicabilidade de cotas sociais adquiridas pelo falecido durante união estável, a validade das alterações contratuais empresariais, o cabimento do agravo de instrumento contra decisão saneadora com conteúdo decisório, a apreciação de omissões processuais e a legitimidade de medidas cautelares de preservação do acervo. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a decisão saneadora possui conteúdo decisório relevante, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 988. 4. Afastada a alegação de preclusão consumativa, já que a parte agravante requereu esclarecimentos não apreciados pelo juízo de origem. 5. A discussão sobre comunicabilidade de bens não implica revisão de cláusulas contratuais, sendo legítima sua análise no inventário. 6. Reconhecida a validade das alterações societárias, que reduziram a participação do falecido na empresa de 60% para 10%, sem provas de fraude ou confusão patrimonial. 7. Inexistência de elementos que justifiquem atribuição superior ao espólio sem ação própria, dada a complexidade do direito societário. 8. Providências cautelares e apresentação de documentos foram já determinadas pelo juízo de origem. 9. Valor da causa poderá ser reavaliado futuramente mediante perícia, inexistindo vício atual. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a fixação do acervo hereditário com base em alterações societárias válidas, ainda que realizadas na constância de união estável, ausente prova de fraude. 2. A comunicabilidade de cotas sociais no regime da comunhão parcial não autoriza, por si só, sua inclusão no inventário sem apuração específica e adequada via processual." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.660, 1.725, 1.829; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 dos Recursos Repetitivos; REsp 1.368.123/SP; AgInt no REsp 2107424/PR; TJ-MG, AI 10000190476234003 e AI 05200680820228130000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8043714-19.2024.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente SIMIRELE SILVA RIBEIRO e parte recorrida RENATA GLICY MENDES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça